Tribunal: STF
Processo: Rcl 83959
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo nº 0101089-72.2019.5.01.0511, mediante a qual se teria desrespeitado a eficácia do jugado na ADPF nº 664.



    O Estado do Espírito Santo narra que a presente reclamação visa impugnar 



    “[...] acórdão proferido pela Egrégia Terceira Turma do Colendo Tribunal Superior do Trabalho – processo RR - 101089-72.2019.5.01.0511 – que não conheceu do recurso de revista do Ente Público, sob o r. entendimento de que o Estado do Espírito Santo não lograra demonstrar a natureza pública dos recursos penhorados (...)” (e-doc. 1, p. 2)



    Afirma que as receitas constritas pertencem ao 



    “Fundo Estadual de Saúde, instituído no âmbito estadual por força da Lei Ordinária 4.873/1994 com organização dada pela Lei Complementar 317/2005, [o qual] possui como finalidade a institucionalização das condições financeiras e de gerência dos recursos orçamentários e financeiros para financiamento dos serviços e ações de saúde no Estado do Espírito Santo” (edoc. 1, p. 5)



    Aduz que a conta bancária bloqueada judicialmente, de titularidade do Instituto Vida e Saúde (INVISA), foi criada “para receber o repasse de recursos do Estado do Espírito Santo, especificamente para a movimentação de recursos públicos que a entidade recebe deste ente, para consecução parceria com ele firmada” (edoc. 1, p. 7)



    Defende, assim, que a decisão reclamada viola o que decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 664, tendo em vista que “[n]ão há dúvidas que a receita constrita pertence ao Fundo Estadual de Saúde (FES), com destinação vinculada a ações na área da saúde.” (e-doc. 1, p. 5)



    Requer, por fim, 



    “a) Desde logo, a procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF; pela eventualidade, concessão da medida liminar, inaudita altera parte, na forma do art. 158, do RISTF, para suspender o processo RR - 101089-72.2019.5.01.0511 até decisão final da presente Reclamação.



    (...)



    e) No mérito, a procedência da presente Reclamação, confirmando a liminar eventualmente concedida, de modo que seja cassada/anulada a decisão proferida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo RR - 101089-72.2019.5.01.0511 em relação ao Ente Público;” (e-doc. 1, p. 9)



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da reclamação.



    Aponta-se como paradigma de confronto o acórdão produzido na ADPF nº 664, cuja ementa segue transcrita:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente”. (ADPF 664, Ministro Relator Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Dje de 04-05-2021)



    No julgamento da ADPF nº 664, o Plenário do STF referendou a medida cautelar deferida “para SUSPENDER A EFICÁCIA das decisões judiciais que determinaram a constrição de verbas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde em contas vinculadas a contratos de gestão ou termos de parceria para a execução de ações de saúde pública”. Em 19/4/21, a ação foi julgada procedente, confirmando-se a liminar.



     In casu, tem-se ordem de bloqueio de valores contra associação de direito privado, sem fins lucrativos, destinados ao financiamento de ações de saúde oriundos de termos de parceria entre o Estado do Espírito Santo e a associação mencionada, o que revela violação à eficácia vinculante do paradigma invocado na inicial. 



    Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE CONTAS VINCULADAS A CONTRATO PÚBLICO CELEBRADO NA ÁREA DA SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 664. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGADA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO ANTERIOR À PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 73.239-AgR, Primeira Turma, Relator Ministro Luiz Fux, , DJe 14/3/2025)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ORGANIZAÇÃO SOCIAL. BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE REFERENTES A REPASSE DE VERBAS PÚBLICAS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM RAZÃO DE CONTRATO DE GESTÃO: DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 664 E 485: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 52.342-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 9/8/2022)



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada, devendo a autoridade reclamada proceder a nova análise do Processo nº 0101089-72.2019.5.01.0511, observando o entendimento firmado no julgamento da ADPF nº 664.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente